Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-25.2024.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-25.2024.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ALLANA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BETANIA COELHO E SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito formulados por uma consumidora em face de uma instituição de pagamento.

2. A autora foi vítima de fraude bancária (golpe da falsa central) que resultou em uma transferência não reconhecida, e o banco continuou cobrando o valor total da operação com acréscimo de juros e multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se o banco é responsável pela transação fraudulenta realizada após a consumidora ser enganada por terceiros; (ii) estabelecer se a cobrança do débito gerado pela fraude é legítima e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, o que impõe à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados por falhas na segurança dos serviços prestados.
4. O fato de a transação ter ocorrido a partir do aparelho da cliente, com o uso de senha, não afasta a falha do banco em monitorar e bloquear operações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora.
5. A consumidora agiu com diligência ao comunicar a fraude imediatamente à instituição financeira e ao registrar o boletim de ocorrência policial.
6. A fraude praticada por terceiros, conhecida como golpe da falsa central de atendimento, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A cobrança de valores decorrentes de fraude que o banco não conseguiu evitar revela-se indevida, tornando ilegal qualquer tentativa de inclusão do nome da cliente em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos causados em decorrência do golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade. 2. A realização de transação com uso de senha não isenta o banco de responsabilidade quando há falha no sistema de monitoramento antifraude diante de operações atípicas. 3. É inexigível a cobrança de débitos gerados por fraudes de terceiros quando a consumidora age de forma diligente para reportar o crime.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000225-25.2024.8.05.0066, em que figuram como apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
e como apelada
ALLANA ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, para manter a sentença em todos os seus termos, em conformidade com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25